Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714321-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA APARECIDA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PLANOS POSTERIORES. INCLUSÃO. ÍNDICE DE FEVEREITO/1989. 10,14%. CORREÇÃO DA DECISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS (§§ 1o E 3o DO ART. 523 DO CPC). PRAZO PARA PAGAMENTO. DECURSO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.391.198-RS entendeu que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Reconheceu, ainda, o direito do beneficiário de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 1.1. Além disso, restou definido que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para o cumprimento de sentença independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. Desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou a realização de prova pericial, pois a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados. Precedentes. Preliminar de necessidade de liquidação afastada. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional para iniciar a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos. No caso, o prazo prescricional teria como prazo final o dia 28/10/2014 e o cumprimento de sentença foi iniciado em 24/10/2014, não se podendo falar em extinção da pretensão pela prescrição. 4. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, os juros de mora são devidos a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento. Precedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.392.245/DF sob a égide dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que deve incidir o reflexo dos planos posteriores. 6. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que, no ano de 1989, aplica-se o índice de 42,72% em janeiro, com reflexo de 10,14% em fevereiro. Correção do equívoco da decisão recorrida. 7. A correção monetária tem objetivo de atualização do valor da moeda; não tendo o agravante aplicado a devida correção no prazo legal, necessária a correção dos valores devidos, para atualização do valor da moeda e devida recomposição do agravado. 8. No caso dos autos a dívida é liquida e, não tendo o executado realizado o pagamento no prazo legal, correta a aplicação da multa prevista no parágrafo terceiro do art. 523 do CPC, e a fixação de honorários, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do mesmo artigo. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada, apenas para correção do índice de fevereiro de 1989 (10,14%). O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida não pode ser contemplado pela sentença da ação civil pública prolatada pelo Juízo que lastreia a execução, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, carecendo de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento da sentença; b) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir de sua citação na ação civil pública; c) artigo 503 do CPC, ao argumento de que admitir a correção dos expurgos por índices que não foram sequer objeto do título ora executado, resultaria em flagrante ofensa à coisa julgada, além de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório; e d) artigos 509 e 523, ambos do CPC, ao argumento de ser necessária a prévia liquidação do título para se aferir o quantum debeatur do cumprimento de sentença genérica proferida em sede de ação civil pública. Suscita dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, em relação às alíneas “b” e “d”, a fim de demonstrá-los. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. Em ID 15114606, a recorrida se manifestou no sentido de não ter interesse no acordo, e requer que as publicações sejam realizadas também em nome da advogada YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 240, 485, inciso VI, e 503, todos do CPC, bem como à arguida divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, concluiu que: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1.391.198/RS - tema 724); “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (REsp 1391198 – tema 723). “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1361800 - tema 685). “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (REsp. 1.392.245/DF - tema 887). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo não deve transitar em relação ao suscitado vilipêndio aos artigos 509 e 523, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou ser “Desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou a realização de prova pericial, pois a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados” (ID 10644469). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos" (AREsp 1245430, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 5/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva do patrono do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas, em nome da causídica RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. Indefiro o pedido de publicação em nome da advogada YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726, tendo em vista não constar procuração em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027